Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010069-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GELENILDA JAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.009.091-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DE CRIME IMPEDITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. PENA MÁXIMA DO DELITO EM ABSTRATO MUITO SUPERIOR A 5 ANOS DE RECLUSÃO. REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5o DO DECRETO NÃO PREENCHIDO. PENA DO CRIME IMPEDITIVO AINDA NÃO CUMPRIDA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o).

2
. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco, que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3.
No caso concreto, “
considerando a sanção máxima prevista no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 [15 anos] e a mínima fração da redutora do §4.o [1/6], alcança-se a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, que, por ser superior a cinco anos, impede a concessão do indulto aos condenados pelo crime de tráfico privilegiado
(...)” (N.U 1009073-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Gelenilda Jaques de Oliveira,
contra decisão em que o
MM. Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu
a

concessão do indulto natalino
previsto no
Decreto Presidencial no. 11.302/2022
(ID 167111179 – págs. 40/41).

Em linhas gerais, sustenta fazer jus ao benefício no tocante à pena imposta pelo crime de
Tráfico Privilegiado
(art. 33, §4o da Lei no. 11343/2006), seja porque o delito prevê
pena máxima
em abstrato
inferior a 05 anos
(requisito exigido no art. 5o do Decreto 11.302/22), seja porque
não foi cometido em concurso material ou formal com crimes impeditivos
(art. 7o do diploma autorizador) existentes no PEP 2000653-55.2021.8.11.0064.

Desta forma, busca ver concedido
“o indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022 e, consequentemente, seja extinta a punibilidade da apenada GELENILDA JAQUES DE OLIVEIRA, em relação a única condenação que possui, pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado, oriunda da ação penal 0002954- 77.2019.8.11.0064
” (ID 167111173).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 167111175).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 167111176).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID173365197), consoante o sumário que segue:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSTULADA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO SOB A REGÊNCIA DO DECRETO No 11.302/2022 PARA O FIM DE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO REENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CÁLCULO SUFRAGA NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO, COMINADA AO CRIME EM APREÇO - PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Vejo dos autos que
Gelenilda Jaques de Oliveira
teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente ao crime de
Tráfico Privilegiado
(art. 33, §4o da Lei no. 11343/2006),
indeferido
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos seguintes termos (ID 167111179 – Págs. 40/41):

“No caso dos autos, a penitente restou condenada pelo art. 33, § 4o da Lei 11.343/06. O caput do citado dispositivo estabelece pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Ainda que levasse em consideração a redução do § 4o, a
pena abstrata
estaria em patamar superior ao disposto no art. 5o.

Isso porque, na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição.

Diante disso, tem-se que: “
em se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível; e para a causa de diminuição, a menor redução
” (HC 507.890/MS , de
cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo
minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Portanto, para o 33, § 4o da Lei 11.343/06, a pena máxima em abstrato seria de 12 ( doze) anos e 06 (seis) meses, ou seja, lapso temporal muito superior a 05 (cinco) anos.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumprido o requisito temporal”. Sic.

O título judicial
não
merece reparos.

De acordo com o
caput
do art. 5o do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Já o art. 7o do diploma presidencial estatui que
o indulto natalino é inaplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados
(inc. I) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. II). São os denominados crimes impeditivos.

Mais à frente, o
caput
do art. 11 estabelece que “
para
fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ao passo que em seu
parágrafo único
é alertado que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concu
rso com os crimes a que se refere o art. 7o
”.

A propósito, sobre o concurso de crimes na execução da pena, colaciono pertinente trecho da obra “Execução Penal”, de
Julio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
,
in verbis
:

“Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes.
Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1a parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2a parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP).
No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP)
”
(Mirabete, Julio Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16o. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular).

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida, exige o
desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos
(art. 7o).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos
e
o apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos. Os requisitos são cumulativos.

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). Não. Basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem “
não compete
ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
” (HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que “
a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no
decreto
presidencial pelo qual foram instituídos
” (HC 341.986/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1o.2.2016).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que a agravante foi condenada à pena total de 1 ano e 9 meses de reclusão, pela prática do delito de Tráfico de drogas, na modalidade privilegiada (art. 33, §4o da Lei no. 11343/2006).

Consta também que até a data de expedição do Atestado de Pena, ela cumpriu 1 ano, 1 mês e 2 dias de reclusão,

remanescendo ainda
7 meses e 28 dias de reclusão a cumprir pela prática dos crimes impeditivos
(ID 16711177)
.

Conquanto a agravante tenha sido condenada por um único delito de tráfico de drogas em sua modalidade privilegiada
e,
mesmo considerando que o delito não é de natureza hedionda
(art. 112, § 5°, da LEP)
, tais elementos, ainda assim, não fazem jus ao benefício aqui pleiteado, visto que o
indigitado delito
prevê pena máxima em abstrato muito superior a cinco anos de reclusão
, não atendendo, assim, ao requisito do
caput
do art. 5o: “
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos”.

Sobre o tema, o c. STJ esclarece no julgado do HC no. 819.519 que, para o cálculo da
benesse
em voga, aplica-se à sanção mais elevada do crime na espécie – 15 anos de reclusão - a
menor fração da causa de diminuição do § 4°, qual seja 1/6, obtendo-se de 12 anos e 6 meses de reclusão,
quantum
este, consideravelmente superior ao limite estabelecido no Decreto no. 11.302/22 (de 5 anos), veja-se:

“... Não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do decreto e o paciente não se enquadra na hipótese do art. 5°, do Decreto n. 11.302/2022, pois, repita-se: houve expressa referência à concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.
Para o cálculo, aplica-se à sanção mais elevada do delito do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (15 anos de reclusão), a menor fração da causa de diminuição do § 4° (1/6), e o resultado é 12 anos e 6 meses de reclusão, muito superior ao limite estabelecido pelo Presidente da República. À vista do exposto, denego o habeas corpus
”
(
STJ

- HC n. 819.519, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
15/05/2023
).

Do mesmo modo, inclusive, este TJMT já decidiu:

“Da interpretação sistemática do Decreto n.o 11.302/2022, conclui-se que a exceção do tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.o, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena. -
Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.o do Decreto n.o 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5.o, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos. - Por conseguinte, considerando a sanção máxima prevista no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 [15 anos] e a mínima fração da redutora do §4.o [1/6], alcança-se a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, que, por ser superior a cinco anos, impede a concessão do indulto aos condenados pelo crime de tráfico de drogas ‘privilegiado’
. Agravo em execução conhecido e desprovido”. (N.U 1009073-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023). Destaquei.

Assim, como até a data da expedição do decreto presidencial, a agravante não havia cumprido a integralidade da sanção cominada pelo crime impeditivo, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita
a negativa da
benesse
pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto por
Gelenilda Jaques de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023